Tribunal: TJSP
Processo: 1509690-69.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2017– Extinção do processo em razão do baixo valor da dívida e inobservância dos requisitos do Tema 1184 do STF (RE 1355208, STF). Inadmissibilidade – Lei Municipal no 5.061/2017 revogada desde 5/4/2024 – Medidas do Tema no 1184 não constituem pressuposto processual para ajuizamento da execução. Indevida vedação ao direito de acesso da parte

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2017– Extinção do processo em razão do baixo valor da dívida e inobservância dos requisitos do Tema 1184 do STF (RE 1355208, STF). Inadmissibilidade – Lei Municipal no 5.061/2017 revogada desde 5/4/2024 – Medidas do Tema no 1184 não constituem pressuposto processual para ajuizamento da execução. Indevida vedação ao direito de acesso da parte ao Poder Judiciário. Existência de legítimo interesse no ajuizamento da ação. Recurso provido.